Tribunal: TCU
Processo: 000.714/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 986/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do item 9.2 do Acórdão 3017/2020-TCU-Plenário , constituído por força do item 9.3 do mesmo acórdão, proferido no TC Processo 008.099/2019-7 , processo de auditoria que teve por objeto a execução de obras de execução de contenção em encostas, no município de Salvador-BA, no âmbito do programa de gestão de riscos e resposta a desastres, custeadas com recursos do termo de compromisso 0402.322-91/2012 celebrado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Estado da Bahia. Considerando que os referidos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3017/2020-TCU-Plenário assim dispôs: "9.2. determinar à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder, interveniente executora no termo de compromisso no 0402.322-91/2012, que, no prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, apresente plano de ação contemplando, entre outros elementos, prazos para a conclusão do Contrato 070/2015, firmado com a Metro Engenharia Ltda., e para a conclusão, caso ainda não se haja verificado, do Certame Licitatório RDC-CI no 01/2019, bem como os cronogramas para a finalização dos demais certames licitatórios destinados a contratar a execução dos itens restantes do objeto do Termo de Compromisso 0402.322-91/2012; e 9.3. determinar à SeinfraUrbana que monitore a determinação acima, com fundamento no art. 17, § 1o, da Resolução TCU 315/2020, c/c art. 243 do Regimento Interno do TCU.". Considerando que, em atendimento à determinação contida no item 9.2 retro transcrito, a Conder encaminhou resposta por meio da qual apresentou Plano de Ação, contemplando prazos para para conclusão do contrato 070/2015, celebrado com a empresa Metro Engenharia Ltda.; para conclusão do certame licitatório RDC-CI 01/2019; assim como os cronogramas de finalização dos demais certames licitatórios destinados a contratar a execução dos itens restantes do objeto do Termo de Compromisso 0402.322-91/2012; e, ainda, nota técnica sob a situação geral das encostas (§ 4o da instrução e peças 14 a 16); Considerando que os documentos encaminhados demonstram que, da previsão inicial de 98 encostas, as obras em 52 já foram concluídas, em 8 encontram-se em andamento, e em 33 já foram licitadas e contratadas, com prazos de conclusão distribuídos entre 2021 e 2023 (§§ 6o a 8o e 10 a 12 da instrução); Considerando que, em vista dessas informações, a unidade técnica propõe que a determinação sob monitoramento seja considerada integralmente cumprida e seja encerrado o presente processo e apensado ao TC Processo 008.099/2019-7 (§§ 9o, 13 e 14 da instrução); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 3017/2020-TCU-Plenário ; b) apensar o presente processo ao TC Processo 008.099/2019-7 . 1. Processo TC- Processo 000.714/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há.